Tribunal: TJBA
Processo: 8007190-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007190-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RISCO DE PREJUÍZO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação anulatória, cujo objeto é multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal no valor de R$ 5.320,50. O agravante pleiteou a suspensão da exigibilidade do débito, com fundamento em depósito judicial integral, para evitar inscrição em dívida ativa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC), notadamente: (i) a probabilidade do direito, à luz da possibilidade de suspensão de exigibilidade de multa administrativa mediante depósito integral do valor, nos termos do art. 38 da Lei nº 6.830/80; (ii) o perigo de dano, diante da possibilidade de inscrição do débito em dívida ativa e os prejuízos decorrentes, como impedimentos de participação em certames públicos. III. Razões de decidir 3. A multa questionada possui natureza não tributária, sendo aplicável o art. 38 da LEF, que permite a suspensão da exigibilidade com o depósito integral. 4. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais admite a suspensão da exigibilidade de créditos não tributários mediante garantia do juízo, inclusive por meio de seguro garantia ou depósito judicial. 5. O agravante demonstrou a realização do depósito judicial integral, o que garante o crédito e afasta risco de irreversibilidade. 6. A inscrição do débito em dívida ativa pode causar prejuízos sérios, inclusive à participação em licitações, configurando o periculum in mora. 7. Presentes os requisitos legais, a medida liminar deve ser concedida, preservando o interesse público e o direito do agravante. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A exigibilidade de multa administrativa de natureza não tributária pode ser suspensa mediante depósito judicial integral do valor, nos termos do art. 38 da Lei nº 6.830/80. 2. Estando o crédito garantido, é cabível a concessão de tutela de urgência para impedir a inscrição em dívida ativa, caso demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 6.830/80, art. 38; CPC, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1932380/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, T2 – Segunda Turma, j. 03.05.2022, DJe 05.05.2022; TJMG, AI 1.0000.24.447270-0/001, Rel.ª Des.ª Sandra Fonseca, j. 11.02.2025, pub. 18.02.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8 007190-86.2025.8.05.0000, sendo Agravante Banco Santander (Brasil) S/A e Agravado o Municipal de Vitória da Conquista, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator